Tribunal: STF
Processo: SS 5357
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança, apresentada pelo estado de Roraima, contra decisão proferida pelo Desembargador relator, nos autos do Mandado de Segurança nº 9000471-46.2020.8.23.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele estado, e que determinou, liminarmente, a imediata contratação da impetrante, para a vaga de enfermeira, em razão da aprovação em processo seletivo público simplificado.
    Defendeu o perfeito cabimento dessa medida, bem como a possibilidade de concessão da pretendida suspensão, por esta Suprema Corte, aduzindo que a ordem atacada importa em grave risco de lesão à saúde, à segurança, à ordem e à economia públicas, na medida em que impõe ao requerente a contratação de servidor para atuar na área da saúde pública, o qual não terá como compatibilizar sua jornada de trabalho com as necessidades do serviço, notadamente em tempos de pandemia, como esse que ora vivenciamos.
    E isso porque a impetrante já exerce função pública de professora temporária, com jornada semanal de trinta horas e, assim, não possui disponibilidade para atuar da forma que seria desejável, sendo certo que sua contratação impedirá a contratação de outro servidor, que possivelmente contaria com maior disponibilidade de horário.
    Acrescentou que, no atual momento, o estado se encontra em situação excepcional e que, por isso, a contratação em tela não lhe é favorável, fato a justificar a suspensão da ordem atacada, conforme, aliás, precedente já firmado por esta Suprema Corte.
    Salientou que outros candidatos, em situação semelhante, não lograram obter ordem judicial para serem nomeados, ressaltando que a crítica situação econômica do estado, agravada, em tempos recentes, por forte onda migratória, impõe que a destinação de seus recursos públicos seja feita exclusivamente voltada à busca da máxima eficiência.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa ordem, até o respectivo trânsito em julgado do mandamus. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Como se sabe, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidentes de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (v.g. Rcl nº 497-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 11/4/03 e Rcl nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.” (grifos nossos)
    É sob essa perspectiva que foi apresentada a presente ação, que discute, em suma, o direito à nomeação de candidata aprovada em concurso público, e que já exerce um cargo e pretende o reconhecimento da possibilidade de acumulação, conforme previsto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
    Consoante estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
     Esse dispositivo é reproduzido na cabeça do art. 297 do Regimento Interno da Corte, in verbis:
    “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.” 
    Tem-se, portanto, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    É certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (v.g., SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    Apoiado nessas premissas, passo à análise do caso concreto. 
    A ordem de contratação da referida servidora partiu do pressuposto de que ela teria direito a tanto, sendo certo que a determinação de local e jornada de trabalho ficam a cargo do órgão público para o qual prestará serviço.
    Todas as questões práticas disso decorrentes deverão ser equacionadas junto ao destinatário dessa prestação de serviço, não se podendo presumir, apenas porque a servidora já exerce outra função, que não terá condições de submeter-se à jornada que lhe será imposta, ou mesmo que sua contratação implique em grave risco de lesão aos valores tutelados na norma de regência.
    E esse fato, de qualquer sorte, deverá ser disciplinado mais tarde, entre os interessados, podendo gerar as consequências inerentes ao eventual descumprimento de ordens superiores.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte, no tocante a essa matéria, tem entendido ser inviável o acolhimento de qualquer pretensão, da Administração Pública, no sentido de tolher esse direito do servidor.
    Para exemplificar, citem-se os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Acumulação de dois cargos da área de saúde. Compatibilidade de horários. Impossibilidade de limitação de jornada. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 1.222.543/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/11/19).  
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVE SER ANALISADA NO CASO CONCRETO E NÃO PRESUMIDA. A DECISÃO PELA QUAL SE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA PRODUZ EFEITOS FINANCEIROS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO (MS nº 35.556-AgR/RN, 2ª Turma, Relª. Minª Cármen Lúcia, DJe de 9/10/19).
    (...) O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.176.440-AgR/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).
    Com efeito, o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo impetrante, ou mesmo da inconveniência de sua contratação, em vista da situação vivenciada pelo requerente, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.
    E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20). 
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente